Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, defende que restou demostrada a ilicitude praticada e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa do Estado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado dos recolhimentos de custas ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, diante da CTPS e comprovantes de extratos bancários apresentados (ID. 32791506). Contrarrazões apresentadas (ID. 32791539).
3. Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida. No caso sob análise, pontua-se que: i) o referido veículo foi apreendido, em virtude da prática de ilícito penal, em 15/09/2019, conforme ocorrência policial no 7. 658/2019 (ID. 32791501, página 16); ii) no auto de apreensão no 178/2020 (ID. 32791490), o veículo foi descrito como “moto toda avariada, pintura e lataria, Estado de conservação: Deteriorado”; iii) nos autos do Processo Judicial no 0708126-22.2020.8.07.0003 (ID. 32791512) foi proferida decisão, pela 1a Vara Criminal de Ceilândia, autorizando a destruição de 30 (trinta) carcaças que se encontravam na 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal; iv) não foi juntado nenhum pedido formal de restituição do bem pelo autor. Registra-se, apenas, reclamação na Ouvidora da Polícia Civil, em 26/05/2021, pelo indiciado do ilícito penal.
4. Assim, não se vislumbra a conduta ilícita do Estado visto que a destruição do veículo ocorreu, com fundamento em decisão judicial, que decretou o perdimento do bem face o avançado estado de deterioração e o transcurso do tempo, sem reclamação do proprietário. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, não há de se falar em eventual reparação de danos.
5. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.